Tribunal: TJDFT
Processo: 0730459-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. CIÊNCIA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGRA GERAL. APLICABILIDADE.
1. O registro de ciência da sentença, por meio do sistema eletrônico, autoriza compreender que a parte teve inequívoco conhecimento de seu inteiro teor, legitimando o início do prazo para a apresentação de eventual recurso.
2. O arbitramento dos honorários advocatícios, em regra, fica adstrito aos limites percentuais predefinidos no art. 85, § 2o, do CPC. Não havendo situação em que a simples aplicação dos percentuais e critérios previstos na lei conduza ao arbitramento desproporcional e injusto, não cabe falar em razoabilidade e proporcionalidade adotados em situações excepcionais para a fixação de honorários de sucumbência.
3. Apelação do autor não conhecida por intempestividade. Apelação da ré conhecida e provida.